Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-92.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002811-92.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOEL CARLOS ALVARENGA - CPF: 275.609.021-20 (RECORRIDO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002811-92.2017.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido(s):

JOEL CARLOS ALVARENGA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificando-se que a ação fora direcionada para a recorrente, quando deveria ter sido direcionada para outra empresa, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ex positis,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para

a)
DECLARAR
a inexigibilidade do empréstimo no valor de R$ 515,75 (quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos);

b)
CONDENAR
o banco requerido em obrigação de fazer para que proceda ao cancelamento do contrato no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da ciência da decisão, devendo abster-se de realizar novos descontos na folha de pagamento da aposentadoria do autor referente ao contrato no. 15776505020, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 536, § 1o do CPC;

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Reclamada, nas razões recursais,
sustentou a necessidade de reforma da sentença para declarar sua ilegitimidade passiva,
uma vez que, a inscrição discutida nos autos não foi realizada pela ré BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, e sim, pela empresa Banco BMG S.A.

A parte recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Extrai-se dos autos, que a inscrição do nome da parte requerente no órgão restritivo de crédito, foi efetuado pela empresa
“Banco BMG S.A.”
e não pela “
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A”
, que tem personalidade jurídica distinta, não possuindo qualquer relação referente ao contrato em discussão.

Insta registar que, o Banco BMG S.A, está inscrito no CNPJ 61.186.680/0001-74, ao passo que, o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. tem o CNPJ:33.885.724/0001-19, restando evidente que se trata de personalidades jurídicas distintas, com conglomerados econômicos diversos, não possuindo poderes administrativos uma sobre a outra.

De fato, nenhuma relação tem a ré com a inscrição efetuada em nome da parte autora, visto que, não foi quem deu causa. E assim sendo, é parte ilegítima para figurar o polo passivo da demanda.

Assim, imperativo concluir pela ilegitimidade da ré, vez que, de fato, nenhuma relação guarda com o registro impugnado.

Em razão de ilegitimidade passiva, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida em que se impõe.

Dessa feita, resta acolhida a ilegitimidade passiva da Recorrente, devendo o processo ser extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reconhecer a ilegitimidade passiva neste caso, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020